Tribunal: TJDFT
Processo: 0726510-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS ERIGIDAS PELA POSSUIDORA DO BEM. ACESSÃO. BEM AVALIADO COMO UM TODO. RENOVAÇÃO DA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INSERÇÃO DA POSSUIDORA DO BEM NO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. Conquanto o executado não ostente legitimidade para defender direito da empresa que exerce posse sobre o imóvel que restara penhorado especificamente quanto às benfeitorias nele erigidas, porquanto assim estaria defendendo direito de terceiro, sobeja que, figurando como titular do bem constrito, ainda retém legitimação para a postulação afeta à necessidade de sua reavaliação de forma individualizada, pois é seu titular, tanto que fora penhorado para satisfação da dívida que o aflige.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação de bem imóvel penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver argüição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873).
4. Consumada a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do titular do imóvel penhorado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado com lastro na indicação de necessidade de individualização das benfeitorias nele erigidas por terceiro.
5. A acessão ou benfeitoria incorporam-se ao imóvel diante de sua natureza de acessório, daí defluindo que, se construção erigida pela terceira possuidora do bem e o terreno que restara penhorado no curso do executivo formam um todo indivisível, ressoa intangível que a penhora alcançara a integralidade do bem, ou seja, terreno e edificação, inviabilizando sua avaliação de forma destacada.
6. Em se tratando de procedimento em fase de cumprimento de sentença acastelada pelo manto da coisa julgada, a intervenção de terceiro com a finalidade de ser indenizada pela edificação que erigira sobre o imóvel penhorado ou para que exerça o direito de preferência na arrematação desse bem afigura-se medida processualmente inadmissível, porquanto a intervenção de terceiros é instituto atinado com o processo de conhecimento, à medida que, na execução, notadamente de sentença, não se debate o direito material que se almeja realizar, pois já estampado em título executivo revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, encerrando pretensão não realizada, e não resistida, não comportando seu desate o estabelecimento de controvérsia sobre a subsistência do direito em execução.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.